Tribunal: TJMT
Processo: 1018231-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018231-80.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JOSE ANTONIO FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69067961) interposto por JOSE ANTONIO FERREIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 63069959):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – DINHEIRO APREENDIDO EM ESPÉCIE – RESTITUIÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Incabível, de forma liminar, a restituição de elevada quantia em espécie, apreendida em contexto de crime onde o agravante inclusive foi condenado a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. III - Não bastasse, o longo lapso de tempo decorrido desde a apreensão do valor (06.12.2009), milita em desfavor da urgência da medida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018231-80.2020.8.11.0000, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 21/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 67350967.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por JOSE ANTONIO FERREIRA que manteve decisão de primeiro grau que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Restituição de Coisas Apreendidas indeferiu o pedido liminar com que pretendia a restituição de valores apreendidos em processo judicial criminal
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, I, do Código Processo Civil, ao argumento de que: “ (...). Conforme salientado, os Embargos Declaratórios foram opostos com o fito de provocar o pronunciamento do Tribunal acerca da obrigatoriedade de depósito de valores apreendidos em processo oficial na Conta única do Tribunal, bem como vinculá-los ao processo devidamente corrigido que, ao contrário encontra-se em posse de instituição financeira estranha a relação processual por tempo superior a 10 anos enriquecendo ilicitamente, a míngua de fiscalização ou prestação de contas ao Poder Judiciário”.
Recurso tempestivo (id 69066476).
Contrarrazões no id 73588978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do Código Processo Civil, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou as questões referentes: “(...). acerca da obrigatoriedade de depósito de valores apreendidos em processo oficial na Conta única do Tribunal, bem como vinculá-los ao processo devidamente corrigido que, ao contrário encontra-se em posse de instituição financeira estranha a relação processual por tempo superior a 10 anos enriquecendo ilicitamente, a míngua de fiscalização ou prestação de contas ao Poder Judiciário”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos
pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar com que o agravante pretendia a restituição de valores apreendidos em processo judicial criminal. A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
(...). Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, constata-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial. Isso porque, não é possível aferir, extreme de dúvidas, apenas com base da prova documental encartada aos autos, que o valor de R$ 454.826,14 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e catorze centavos), apreendido com o agravante em uma mata 4 (quatro) dias depois do assalto a uma agência do Banco do Brasil no município de Paranatinga/MT, é produto lícito, mormente pela improbabilidade de que uma pessoa comum esteja portando tão vultosa quantia em um local inusitado quanto ao da apreensão do numerário.
Assim, incabível, de forma liminar, a restituição de elevada quantia em espécie, apreendida em contexto de crime onde o agravante inclusive foi condenado a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha.
Não bastasse, o longo lapso de tempo decorrido desde a apreensão do valor (06.12.2009), milita em desfavor da urgência da medida, razão pela qual a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo.
(...). Com efeito, não obstante a irresignação da parte embargante, constata-se que o acórdão combatido discutiu exaustivamente a questão acerca da impossibilidade de restituição de elevada quantia em espécie, apreendida em contexto de crime onde o embargante inclusive foi condenado a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. Ademais, os pedidos alternativos formulados pelo embargante em sede recursal sequer foram apreciados pelo juízo singular, de modo que a análise deles por esta Corte inegavelmente culminaria em supressão de instância, inadmitida pelo ordenamento jurídico (ids 63069959 e 66839961).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça